Tribunal: TJPA
Processo: 0009791-21.2018.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009791-21.2018.8.14.0123

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ELIA COLACO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009791-21.2018.8.14.0123
APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
APELADO: ELIA COLAÇO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que julgou procedente ação ordinária para concessão de pensão por morte à autora, sob o fundamento de manutenção de união estável com a segurada falecida, com determinação de implantação do benefício e pagamento retroativo desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da união estável entre a autora e a segurada falecida; (ii) estabelecer se está caracterizada a condição de dependente previdenciário para fins de concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a proteção previdenciária como direito fundamental, devendo a interpretação das normas privilegiar a dignidade da pessoa humana e a efetividade da seguridade social.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 reconhece o companheiro como dependente, presumindo sua dependência econômica mediante comprovação da união estável.

5.

O conjunto probatório demonstra convivência pública, contínua e duradoura entre a autora e a falecida, sendo suficiente para caracterizar a união estável.

6.

A prova testemunhal idônea é apta a comprovar união estável para fins previdenciários, não sendo exigível início de prova material, conforme jurisprudência do STJ.

7.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza a valoração conjunta das provas, afastando exigências formalistas incompatíveis com o direito previdenciário.

8.

O indeferimento administrativo baseado em insuficiência documental configura interpretação restritiva indevida, cabendo ao Judiciário assegurar a efetividade do direito social.

9.

A legislação aplicável é a vigente à data do óbito, nos termos do princípio tempus regit actum e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A união estável pode ser comprovada por prova testemunhal idônea para fins de concessão de pensão por morte.

2.

A dependência econômica do companheiro é presumida quando comprovada a união estável, nos termos da legislação previdenciária.

3.

O julgador pode valorar livremente o conjunto probatório, afastando exigências formalistas não previstas em lei.

4.

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 40, §7º, e 201; LC/PA nº 39/2002; CPC, arts. 371, 1.003, §5º, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.824.663/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.211.839/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.03.2023; STJ, AR 5005/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento, nos autos da ação ordinária de pensão por morte ajuizada por Elia Colaço de Oliveira, na qual se objetiva o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário decorrente do óbito de Ozilene Sotero de Oliveira, ocorrido em 26/03/2017, conforme certidão juntada aos autos (ID nº 32004024). Narra a parte autora que conviveu maritalmente com a segurada falecida, mantendo união estável pública, contínua e duradoura, circunstância que lhe conferiria a condição de dependente previdenciário.

Aduz, ainda, que requereu administrativamente o benefício junto ao IGEPREV em 04/05/2018, tendo o pedido sido indeferido sob o fundamento de insuficiência de provas da união estável, o que motivou o ajuizamento da presente demanda (ID nº 32004022). Em sede de contestação, a autarquia previdenciária sustentou a inexistência de comprovação idônea da dependência econômica e da convivência marital, alegando que os documentos apresentados não seriam suficientes para caracterizar a união estável nos termos exigidos pela legislação previdenciária estadual.

Sobreveio sentença de procedência (ID nº 32004063), posteriormente reiterada (ID nº 32004065), na qual o magistrado reconheceu o direito da parte autora à pensão por morte, determinando a implantação do benefício e o pagamento das parcelas retroativas desde o requerimento administrativo. Irresignado, o IGEPREV interpôs apelação (ID nº 32004070), defendendo a reforma integral da sentença, ao argumento de ausência de prova robusta da união estável e da dependência econômica, além de eventual violação ao princípio da legalidade administrativa.

Apresentadas contrarrazões (ID nº 32004074), nas quais a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, os autos foram remetidos a esta instância para julgamento. Instado, o Ministério Público manifestou-se nos autos, opinando pelo desprovimento do recurso, ante a suficiência do conjunto probatório.

É o relatório.

VOTO

O recurso merece ser conhecido, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade previstos no ordenamento processual civil, especialmente os delineados nos arts. 1.003, §5º, e 1.010 do Código de Processo Civil, não havendo óbices formais ao seu processamento.

Superada essa etapa, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência de união estável entre o autor e a segurada falecida, bem como à consequente caracterização da condição de dependente previdenciário para fins de concessão de pensão por morte.

Sob o prisma constitucional, a proteção previdenciária encontra fundamento nos arts. 6º e 201 da Constituição da República, os quais consagram a seguridade social como direito fundamental, orientado pelos princípios da universalidade da cobertura e da dignidade da pessoa humana. Especificamente quanto à pensão por morte, o art. 40, §7º, da Constituição assegura o benefício aos dependentes do servidor público, devendo a legislação infraconstitucional ser interpretada à luz desses valores estruturantes.

No âmbito do Estado do Pará, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 estabelece, em consonância com a legislação federal, que o companheiro integra o rol de dependentes previdenciários, sendo presumida sua dependência econômica, desde que comprovada a união estável. Tal presunção possui natureza relativa, mas somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso em exame.

No plano fático-probatório, observa-se que o conjunto de elementos constantes dos autos revela-se harmônico e suficiente para comprovar a união estável alegada, destacando-se, além dos documentos pessoais e da certidão de óbito (ID nº 32004024), a prova testemunhal produzida em audiência, a qual foi uníssona em afirmar a convivência pública, contínua e duradoura entre o autor e a falecida.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a união estável pode ser demonstrada por qualquer meio de prova idôneo, não se exigindo prova documental plena, especialmente em contextos sociais em que a formalização da relação não é usual.

O STJ possui entendimento consolidado de que a prova testemunhal, por si só, pode ser suficiente para comprovar a união estável para fins de concessão de pensão por morte, não sendo exigível um início de prova material. Esse posicionamento afasta interpretações excessivamente formalistas que restrinjam direitos previdenciários.

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de pensão por morte, porquanto não ficou comprovada a condição de dependente da autora em relação ao de cujus. Asseverou (fl. 160, e-STJ): "As testemunhas arroladas as fls. 81/82 e 103, foram uníssonas em comprovar que a autora vivia em união estável com o de cujus e ele custeava os gastos familiares, porem somente a prova testemunhal é insuficiente para comprovar o alegado". 2.
No entanto, o entendimento acima manifestado está em confronto com a jurisprudência do STJ de que a legislação previdenciária não exige início de prova material para a comprovação de união estável, para fins de concessão de benefício de pensão por morte, sendo bastante, para tanto, a prova testemunhal, uma vez que não cabe ao julgador criar restrições quando o legislador assim não o fez
. 3. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no REsp.1.536.974/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.12.2015; AR 3.905/PE, Terceira Seção, Rel. Min. conv. Campos Marques, DJe 1.8.2013; AgRg no REsp. 1.184.839/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 31.5.2010; REsp. 783.697/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJU 9.10.2006, p. 372.4. Recurso Especial de Cleuza Aparecida Balthazar provido para restabelecer a sentença de primeiro grau. Agravo do INSS prejudicado.

(STJ - REsp: 1824663 SP 2019/0194094-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE FAMÍLIA. FINALIDADE AUSENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte compreende que "
o desejo de constituir uma família (...), é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família
" ( REsp n. 1.263.015/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe de 26/6/2012). 4.
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. Para alterar o entendimento da Justiça local quanto à ausência de comprovação dos requisitos para o reconhecimento da união estável, sobretudo acerca da não demonstração do desígnio de constituir família, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ
. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2211839 PR 2022/0299868-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

O TJPA alinha-se ao entendimento dos tribunais superiores, aplicando a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 de forma a garantir a proteção previdenciária. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PROVA MATERIAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a união estável entre Maria das Dores Silva e o segurado falecido João Alves de Souza, concedendo-lhe pensão por morte, com efeitos retroativos à data do óbito. A parte agravante sustenta ausência de provas robustas da união estável e dependência econômica, invocando a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, além de alegar ofensa a normas federais e constitucionais de responsabilidade fiscal e gestão previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da união estável e consequente concessão da pensão por morte; (ii) analisar se a decisão impugnada afronta os princípios da legalidade administrativa e da responsabilidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 presume a dependência econômica da companheira do segurado, bastando prova da convivência contínua, pública e duradoura com intenção de constituir família.

4.A autora apresentou início de prova material devidamente corroborado por robusta prova testemunhal, comprovando a união estável com o segurado falecido.

5.O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbia ao IGEPPS, nos termos do art. 373, II, do CPC, mas não foi cumprido, sendo insuficiente a mera alegação de nova união.

6.A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a possibilidade de concessão de pensão por morte à companheira mediante comprovação da união estável, mesmo sem formalização civil da relação.

7.A alegação de afronta à Lei Federal nº 9.717/98, à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e à Constituição Federal não prospera, pois, a concessão do benefício à dependente legal é cumprimento de dever legal, não criação indevida de despesa pública.

8.A decisão monocrática encontra respaldo no conjunto probatório e está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A companheira do segurado falecido faz jus à pensão por morte mediante comprovação da união estável, sendo presumida a dependência econômica conforme o art. 6º, I e § 5º da LC nº 39/2002.

2.O início de prova material, corroborado por testemunhos idôneos, é suficiente para reconhecimento da união estável para fins previdenciários.

3.Cabe ao ente previdenciário o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo ao benefício, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.A concessão de benefício previdenciário a dependente legalmente reconhecido não configura afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal nem à Lei nº 9.717/98.

................................................................................

Dispositivos relevantes citados: LC/PA nº 39/2002, arts. 6º, I e § 5º, 25; CPC, art. 373, II; CF/1988, arts. 169 e 195, § 5º; LC nº 101/2000; Lei nº 9.717/1998.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCív nº 12089359, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 28.11.2022; TJPA, ApCív nº 08023645920218140017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 11.03.2024; TJPA, ApCív nº 08066296520228140051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Par.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007004820218140128 26652046, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público).

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE A COMPANHEIRA DE SERVIDOR ESTADUAL. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte à autora, companheira de servidor público estadual falecido, com quem manteve união estável por 23 anos, conforme documentos constantes nos autos. Sentença reconheceu o direito à pensão desde o requerimento administrativo, com antecipação dos efeitos da tutela e condenação ao pagamento das parcelas vencidas com correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou a união estável com o servidor falecido e se faz jus à pensão por morte com base na legislação previdenciária estadual, mesmo diante da alegação de ausência de comprovação de convivência e dependência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável é a vigente na data do óbito (Lei Complementar Estadual nº 039/2002), que prevê a dependência econômica presumida entre companheiros. 4.
Os documentos juntados aos autos demonstram, de forma robusta, a união estável e o vínculo estatutário do falecido com o Estado do Pará, legitimando a autora ao recebimento da pensão
. 5. A
jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a presunção de dependência econômica na existência de união estável, afastando a necessidade de prova adicional
. 6. Inexistência de fundamento jurídico na tese recursal de ausência de convivência ou dependência econômica, diante das provas constantes nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A companheira de servidor público estadual falecido faz jus à pensão por morte quando comprovada a união estável à época do óbito, sendo presumida a dependência econômica, conforme a legislação previdenciária vigente. 2. A negativa do benefício previdenciário, quando presentes tais elementos, contraria o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LC/PA nº 039/2002, arts. 6º, I e § 5º, e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.274.738/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 19/12/2016; TJPA, ApCív nº 0000000-00.0000.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Cunha, j. 06/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021313920198140015 26060477, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público).

A tese recursal de insuficiência probatória não se sustenta, porquanto desconsidera o princípio do livre convencimento motivado do magistrado (art. 371 do Código de Processo Civil), que autoriza a valoração conjunta e sistemática das provas produzidas. Ademais, a exigência de prova documental exclusiva configuraria indevida restrição ao acesso a direitos sociais, em afronta à finalidade protetiva do Direito Previdenciário.

Cumpre ressaltar, ainda, que o indeferimento administrativo se baseou em interpretação excessivamente formalista da norma previdenciária, em desacordo com a orientação consolidada dos tribunais superiores, que privilegia a efetividade da proteção social e a realidade fática sobre formalidades exacerbadas. Nesse sentido, o Poder Judiciário exerce função corretiva, garantindo a concretização de direitos fundamentais diante de eventual atuação administrativa restritiva.

Ademais, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ é no sentido de que a pensão por morte é regida pela legislação vigente à data do óbito do segurado, sendo, portanto, aplicável ao caso concreto a legislação estadual mencionada, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA MANEJADA PELO INSS.
PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
ÓBITO DO SEGURADO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DA MP 1.523-12, de 25/09/1997, QUE JÁ DAVA AO ART. 75 DA LEI N.º 8.213/91 A REDAÇÃO DEPOIS CONSOLIDADA PELA LEI N.º 9.528/1997, DE 11/12/97. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 340/STJ.
1. A teor da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".
2. A atual redação do art. 75 da Lei n.º 8.213/91 foi inaugurada com o advento da MP 1 .523-9, de 27/6/1997, que após sucessivas reedições deu ensejo à MP 1.523-14, de 10/11/1997, convertida, finalmente, na Lei n.º 9.528/97, de 11/12/97.
3. Em homenagem ao princípio
tempus regit actum
, ocorrido o falecimento do instituidor do benefício de pensão por morte em 21/10/97, quando em pleno vigor a MP 1.523-12, de 25/09/97, esse deve ser diploma legal aplicado.
4. No caso, o cálculo da pensão por morte deverá corresponder a 100% do valor da aposentadoria que o instituidor do benefício recebia, nos exatos termos do art. 75 da n.º Lei n. 8 .213/91, com a redação constante da MP 1.523-12, de 25/09/97, que, como dito, veio de ser convolada na Lei n. 9.528/1997. Não há falar, portanto, na incidência da Lei n.º 9.032/95, de 28/05/95. 5. Ação rescisória procedente. (STJ - AR: 5005 SP 2012/0140616-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) (Grifei)

O Tribunal de Justiça do Pará também aplica a legislação previdenciária estadual (Lei Complementar nº 39/2002) em harmonia com os entendimentos superiores, reconhecendo a retroatividade do benefício. Em casos de dependentes, como menores, o termo inicial pode ser fixado na data do óbito, a depender do caso, reforçando que o direito, uma vez reconhecido, retroage. Vejamos:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERESSE DE AGIR.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA
. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte ao menor impúbere Caio Silvio Gomes da Silva, representado por sua genitora, Samara Cristina da Costa Gomes. A sentença condenou o IGEPREV ao pagamento do benefício, com efeitos retroativos à data do óbito do instituidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se a dependência econômica do menor absolutamente incapaz exige comprovação além da presunção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prévio requerimento administrativo não é exigível para o ajuizamento da ação previdenciária quando há manifesta resistência da administração pública ou quando se trata de menor absolutamente incapaz, conforme entendimento do STF no Tema 350.

4. A dependência econômica do menor é presumida, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, não sendo necessária a produção de provas adicionais.

5.
O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF
.

6. O caráter alimentar do benefício impõe sua concessão imediata, uma vez que sua suspensão pode causar danos irreparáveis ao menor beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento de ação previdenciária quando a parte autora for menor absolutamente incapaz.

2. A dependência econômica de menor absolutamente incapaz para fins de concessão de pensão por morte é presumida, dispensando comprovação adicional.

3. A legislação aplicável à pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 201, V; Lei Complementar Estadual nº 39/2002; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral, j. 03.09.2014; STJ, Súmula 340; STJ, AR 5005/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.06.2019.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação, porém, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08071008520238140006 26235398, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, quanto aos consectários legais, devem ser mantidos os critérios fixados na sentença, observando-se a correção monetária e os juros de mora conforme os índices aplicáveis à Fazenda Pública, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos, reconhecendo o direito da parte autora à percepção do benefício de pensão por morte, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026